Tribunal: TJSP
Processo: 1004756-98.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Prova documental – Pedido expresso para apresentação em cartório de gravação de ligação realizada entre as partes na data dos fatos – Prova necessária para esclarecimento dos fatos, particularmente a conduta das partes no que toca à autorização de transações objeto desta demanda – Sentença anulada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004756-
98.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada LETTYCIA DOS SANTOS MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004756-98.2019.8.26.0477 -Voto no 42725
2
VOTO No: 42725
APEL.No: 1004756-98.2019.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande 3a VC
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDA. : LETTYCIA DOS SANTOS MACHADO

CERCEAMENTO DE DEFESA Ocorrência Prova documental
Pedido expresso para apresentação em cartório de gravação de
ligação realizada entre as partes na data dos fatos
Prova
necessária para esclarecimento dos fatos, particularmente a
conduta das partes no que toca à autorização de transações objeto
desta demanda Sentença anulada Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Valéria Pinheiro Vieira que julgou parcialmente procedente ação dita “de
ressarcimento de valores c/c indenização de danos morais...” em razão de transação
bancária que se afirma indevida; declarou-se inexigível o débito, sem condenação ao
pagamento de indenização por dano moral.
O apelante insiste em que a r. sentença é nula por cerceamento de
defesa, uma vez que expressamente pugnou pela juntada de mídia com gravação da ligação
envolvendo as partes; em que não pode ser responsabilizado, uma vez que “conforme
regras de utilização do canal internet banking, as transações somente ocorreram mediante
informação dos dados da parte autora, senha pessoal e aposição do QR code por meio de
celular reconhecido e habilitado que foram capturados por terceiros, haja vista a ausência
de zelo da parte autora.”
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O cerceamento à defesa imposto ao apelante réu é palpável.
Com efeito, dada a existência de notícia clara e precisa acerca de
ligação na data das transações objeto desta demanda, bem como afirmação de que em tal
diálogo restaria comprovada a alegada fragilização dos dados pessoais da apelada, além
daquele pedido expresso para apresentação da mídia digital em cartório esses autos são
digitais e não permitem sua apresentação com a contestação - impunha-se a abertura de
dilação probatória, tanto mais porque a solução encontrada se baseou na afirmação de não
adoção de medidas protetivas pelo réu, isto é, falha na prestação de serviços.
Ora, a provas oportunamente requerida volta-se exatamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004756-98.2019.8.26.0477 -Voto no 42725
3
esclarecimento de fatos que, em tese, são capazes de alterar aquela conclusão, vale dizer,
demonstrar adequada prestação de serviços.
Daí se concluir pelo direito à produção de provas de suas alegações.
A propósito: “O julgamento antecipado da lide deve acontecer
quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova; de outro modo,
caracterizado fica o cerceamento de defesa” (RSTJ 48/405). (“In” NEGRÃO, “Cód. de
Proc. Civil...”, Saraiva, 36a ed., pág. 238, nota no 6 àquele dispositivo legal).
De outra sorte, tem-se que a parte tem o direito de utilizar-se de
“todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos” de modo a “provar a
verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa” (art. 332 do antigo Cód. de Proc.
Civil cuja redação é análoga a do art. 369 do Cód. de Proc. Civil em vigor).
Reconhecido, então, o cerceamento de defesa, anula-se o processo, a
partir da r. sentença, para que seja permitido ao apelante produzir as provas que pretende,
em especial a juntada da referida gravação, sem prejuízo de outras que o MM. Juízo de
Primeiro Grau entender pertinentes.
Deverá o processo, diante disso, voltar ao seu curso.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator